Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LIMITE. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TRANSAÇÃO QUANTO A HONORÁRIOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desistência da ação (art. 485, inciso VIII, § 4o e 5o do CPC) é instituto processual direcionado ao autor, que o possibilita a desistir da ação (e não do direito), sem anuência do réu, até a contestação. Após, a desistência exige concordância da parte contrária, que somente pode se dar até a sentença. Na espécie, já houve sentença transitada em julgado, conforme certidão emitida pelo STJ.
2. Assim e nos termos da sentença, o que resta, na hipótese, é somente homologar o acordo quanto à transação dos honorários advocatícios, nada mais podendo ser acordado entre as partes acerca da desistência da ação.
3. Recurso conhecido e não provido.